Tribunal: TJSP
Processo: 1020773-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Apelo da autora não conhecido, porque deserto – Benefício da gratuidade revogado – Necessidade do recolhimento do preparo recursal, o que não foi providenciado – Deserção decretada – Apelo da ré: Tarifa de avaliação de bem que não pode ser alterada ou

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Apelo da autora não conhecido, porque deserto – Benefício da gratuidade revogado – Necessidade do recolhimento do preparo recursal, o que não foi providenciado – Deserção decretada – Apelo da ré: Tarifa de avaliação de bem que não pode ser alterada ou reanalisada, porque a r. sentença manteve a cobrança da mesma em favor da ré, e a reanálise desta questão possibilitará a ocorrência da "reformatio in pejus", o que é vedado em nosso ordenamento processual civil – Seguro prestamista: Embora a autora tenha tido a liberdade de contratação no momento da assinatura do contrato, não lhe foi dada a opção de escolher qual seguradora a contratar, ao ser direcionada a uma seguradora determinada pela ré – Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro, reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído, com juros de mora e correção monetária – Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020773-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada LAISA
REGINA BRASIL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
apelo da autora e negaram provimento ao recurso da ré, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020773-82.2019.8.26.0002 -Voto no 20075
2
Voto no 20075
Apelação no 1020773-82.2019.8.26.0002
Apelantes/Apelados: Laisa Regina Brasil dos Santos e BV
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz sentenciante: Dr. Rodrigo Sousa das Graças
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO Financiamento
de veículo
Cédula de crédito bancário
Parcial
procedência Recurso de ambas as partes Apelo da
autora não conhecido, porque deserto Benefício da
gratuidade revogado Necessidade do recolhimento do
preparo recursal, o que não foi providenciado

Deserção decretada Apelo da ré: Tarifa de avaliação
de bem que não pode ser alterada ou reanalisada,
porque a r. sentença manteve a cobrança da mesma em
favor da ré, e a reanálise desta questão possibilitará a
ocorrência da “reformatio in pejus”, o que é vedado
em nosso ordenamento processual civil
Seguro
prestamista: Embora a autora tenha tido a liberdade de
contratação no momento da assinatura do contrato, não
lhe foi dada a opção de escolher qual seguradora a
contratar, ao ser direcionada a uma seguradora
determinada
pela
ré

Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro,
reconhecida Valor do seguro que deve ser restituído,
com juros de mora e correção monetária Sentença
mantida

RECURSO
DA
AUTORA
NÃO
CONHECIDO E DA RÉ IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 143/147, que julgou parcialmente procedente
ação declaratória c.c. condenatória, fundada em financiamento
de veículo, ajuizada por LAISA REGINA BRASIL DOS SANTOS
em face do BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para declarar a ilegalidade do seguro proteção
financeira cobrado pela Ré e determinar a restituição do valor
pago pela Autora, de forma simples, com os encargos legais,
conforme acima determinado. Tendo em vista que a Ré decaiu
da parte mínima de sua pretensão (observada esta sentença e a
decisão de julgamento parcial de mérito de fls. 51/55), a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020773-82.2019.8.26.0002 -Voto no 20075
3
foi condenada ao pagamento das custas processuais e da verba
honorária advocatícia fixada em 20% do valor atualizado da
causa, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Recorrem ambas as partes.
A autora, insistindo no direito de rever todo o
contrato de financiamento, especialmente no tocante aos juros
excessivos e capitalizados indevidamente, as tarifas cobradas,
que oneram o consumidor e ferem o equilíbrio contratual.
Reclama, ainda, do lucro abusivo das instituições financeiras.
Com a aplicação do CDC, pede provimento.
A ré, por sua vez, reclama da restituição das
tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro. Isso
porque, todas as cláusulas contratuais foram amplamente
discutidas e explicadas à autora, de forma que, quando emitida
a Cédula de Crédito Bancário, a requerente já tinha
conhecimento das taxas e valores que compunham o negócio.
Daí porque os serviços bancários cobrados são lícitos e
atendem aos princípios da transparência e da informação, em
nada onerando o consumidor. Por outro lado, não foi
demonstrada a vantagem exagerada do agente financeiro na
cobrança
das
tarifas
administrativas,
desautorizando
a
declaração de abusividade. O seguro foi devidamente previsto
no contrato, não constituindo venda casada, pois foi oferecido à
autora, possibilitando sua recusa, caso não tivesse interesse.
Pede provimento.
Apresentadas
as
contrarrazões
apenas
da
autora (fls. 165/173), subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
Primeiramente, o recurso da autora não pode ser
conhecido.
Isso porque, a autora apelou sem recolher o preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020773-82.2019.8.26.0002 -Voto no 20075
4
recursal, nem postular ou litigar sob os auspícios da justiça gratuita, uma
vez que a benesse, concedida à fl. 41, foi revogada pela decisão de fls.
51/55, que não foi objeto de recurso pela interessada.
Assim, de rigor o reconhecimento da deserção, a teor
do disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, por ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal.
Nesse sentido, esta Corte vem decidindo (grifos
nossos):
“BEM
MÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
PREPARO
RECURSAL.
DESERÇÃO. Não recolhido o preparo, resta deserto o apelo.
Recurso
não
conhecido”.
(Apelação
no
3002815-31.2013.8.26.0270, Rel. Felipe Ferreira, 37a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 19/02/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO
FALTA DE PREPARO

DESERÇÃO Ausência de preparo no ato da interposição do
recurso
Pedido de justiça gratuita indeferido por decisão
interlocutória não atacada previamente
Ausência de recurso
oportuno Não atendido prazo concedido para recolhimento do
preparo Deserção configurada Aplicação do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil Recurso não conhecido”. (Apelação no
1115588-73.2016.8.26.0100,
Rel.
Denise
Andréa
Martins
Retamero, 24a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2018).
Ante o exposto não se conhece do apelo da autora.
No mais, o recurso da ré não comporta provimento.
Isso porque a autora celebrou contrato de
financiamento de veículo com a Ré, alegando que o negócio está
eivado de nulidades, decorrentes da aplicação de juros excessivos e capitalizados indevidamente, bem como da
cobrança de tarifas em contrariedade com a lei e seguro, razão
pela qual o contrato deve ser revisado.
Em julgamento liminar e parcial de mérito,
foram julgados improcedentes os pedidos no tocante aos juros
aplicados, bem como quanto às cobranças de comissão de
permanência e de tarifas de cadastro e de registro de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020773-82.2019.8.26.0002 -Voto no 20075
5
(fls. 51/55), contra tal decisão não houve recurso.
Assim,
tais
questões
já
estão
preclusas,
restando pendentes apenas a declaração de ilegalidade da
cobrança de IOF, de tarifa avaliação do bem, do seguro
prestamista e da tarifa de emissão de boleto ou carnê, bem
como de condenação da Ré à devolução do montante cobrado.
Com efeito, no presente recurso a ré se insurge
contra a ordem de devolução das tarifas de registro de contrato,
avaliação do bem e do seguro.
No tocante ao registro de contrato, a questão já foi
analisada na decisão de fls. 51/55, não sendo possível, em razão da
preclusão, discuti-la neste apelo.
Resta analisar apenas a tarifa de avaliação do bem e o
seguro.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Quanto à tarifa de avaliação de bem, tem-se que a ré
carece de interesse na alteração da r. sentença no tocante a essa tarifa.
Isso porque, ficou mantida a cobrança da mesma junto
ao contrato de financiamento, na medida em que (fls. 146):
“Apura-se da cópia do termo de vistoria (fls. 118) que o
veículo foi submetido a avaliação antes da assinatura do contrato, razão
pela qual os respectivos serviços foram prestados e devem ser pagos, em
especial porque, mais uma vez, não se comprovou, no caso concreto, que há
onerosidade excessiva, decorrente de cobrança de preço em excesso ao
serviço prestado ou manifestamente superior à média do mercado.”
Assim, tendo sido negado à autora o pedido de
devolução da quantia paga a título de tarifa de avaliação do bem, não
comporta alteração ou reanálise desta questão, tendo em vista a
possibilidade de “reformatio in pejus”, o que é vedado em nosso
ordenamento processual civil.
SEGURO PRESTAMISTA
Com relação ao seguro prestamista, previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020773-82.2019.8.26.0002 -Voto no 20075
6
cláusula 5.4 do contrato (fl. 29) e item B6 (fl. 119), como bem analisado na
r. sentença, embora tendo sido dada a opção à autora de contratar ou não
tal seguro, quando realizado o empréstimo, afastando a alegação de venda
casada, não foi dada a contratante a liberdade de escolha dentre as
seguradoras para optar pela que mais lhe aprouvesse, pois houve o
direcionamento da cliente à seguradora determinada pelo réu (“Cardif do
Brasil Vida e Previdência S.A.”), o que demonstra abusividade.
Neste ponto, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1639320/SP julgado em 12.12.20181, sob o rito do art. 1.040, do
Código de Processo Civil/15, firmou a seguinte tese (Tema 972): (g.n.)
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)”.
É certo que o REsp 1639259/SP ressalta que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.” (g.n.)
1 STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020773-82.2019.8.26.0002 -Voto no 20075
7
Por isso, de se reconhecer a abusividade da cláusula
contratual que prevê o pagamento de seguro (B6 fl. 119), de modo que o
réu deve restituir à autora o valor pago a esse título (R$700,00), com juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça, a contar do desembolso.
Assim, a r. sentença merece ser mantida tal como
lançada.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo da
autora, posto que deserto, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da ré,
mantida a sentença como prolatada.
Ressalto que a verba honorária sucumbencial não
poderá ser majorada, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11o, do
CPC, porque já fixada no percentual máximo previsto em lei (20%).
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.2
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
2 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.